Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705343-92.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO, MARIA PIRES GONÇALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: PAULO EMÍLIO DE CASTRO E AGUERO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS. NOVAÇÃO CONTRATUAL NÃO OCORRIDA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO BILATERAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de Apelação Cível em que os Apelantes buscam o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de ser declarada a extinção dos contratos de IDs 70422204 e 70422205 em decorrência de novação das obrigações de acordo com o termo de quitação de ID 70424269, fls. 45-46; bem como para que seja declarado que não há cláusula contratual que condicionasse o pagamento à regularização fundiária e, consequentemente, a declaração da extinção dos contratos por ausência do cumprimento da obrigação de pagamento pelo Apelado. Acolhidas as pretensões de reforma acima, os Recorrentes pedem que o Recorrido seja condenado a efetuar o pagamento do valor mensal postulado, pelo uso indevido da propriedade rural desde a assinatura do primeiro contrato no valor mensal de R$ 675,00, bem como ao pagamento dos ônus da sucumbência. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se: (1) subsistiu a compra e venda do imóvel de matrícula 9.566 do Cartório de Registo de Imóveis de Silvânia/GO (ID 70424269, fls. 59-74) ao Apelado pelos Apelantes; (2) houve novação concernente à exclusão do mencionado bem do objeto contratual; (3) o contrato deve ser extinto, tendo em vista que o Apelado não realizou o pagamento do alusivo imóvel na data prevista nos contratos; (4) há cláusula contratual que condicione o pagamento do referido bem à regularização fundiária. III. Razões de decidir. 3. O art. 361 do Código Civil, por sua vez, dispõe que “Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”, razão pela qual deve constar expressamente registrada a novação, ou, inequivocamente demonstrado por meio do contexto fático que as partes desejam a substituição da obrigação originária por uma nova. 4. Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a comprovação do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito daquele. 5. No caso em apreço, os Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a novação concernente a exclusão do imóvel de matrícula 9.566 do objeto contratual, razão pela qual a compra e venda deste subsistiu. 6. Nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete (art. 476 do Código Civil). 7. No caso em questão, o imóvel de matrícula 9.566 deveria ter sido entregue ao Apelado livre e desembaraçado de quaisquer ônus real e pessoal e restrições de qualquer natureza, conforme Cláusulas 3a e 5a do contrato originário e Cláusula 3a do aditivo ao referido contrato. 8. Entretanto, o referido bem não estava disponível ao Recorrido de acordo com as mencionadas cláusulas, haja vista que demandava prévia estremação para abertura de nova matrícula e posterior alienação. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a comprovação do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito daquele. 2. Nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete (art. 476 do Código Civil).” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II; CC, arts. 113, § 1o, inc. I, 361, 422 e 476. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.181.127/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, j. 22.05.2018; STJ, REsp 1.890.407/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.02.2024; TJDFT, Acórdão 1.975.202, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1.350.877, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24.06.2021. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, e enunciado 98 da Súmula do STJ, asseverando que deve ser afastada a multa, tendo em vista que os embargos de declaração teriam sido opostos com finalidade de prequestionamento e não, com cunho protelatório; e d) artigos 360, inciso I, e 361, ambos do Código Civil, porquanto a novação havida extingue a obrigação anterior, não devendo ser imposta obrigação de transferir imóvel excluído da nova negociação. Verbera que teria ocorrido novação quanto ao total do contrato e com expressa indicação de extinção total das obrigações do contrato anterior. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a condenação da parte recorrente aos ônus de sucumbência e a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não pode seguir em relação ao artigo 489 do CPC, pois, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Mesmo teor: REsp n. 2.154.163/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025. Igualmente o inconformismo não merece seguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF. Isso porque não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. O especial também não deve transitar em relação à ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece seguimento o apelo quanto à apontada ofensa ao enunciado 98 da Súmula do STJ, uma vez que “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Idêntico teor: AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025. Da mesma forma, o recurso não deve subir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 360, inciso I, e 361, ambos do CPC, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e elementos fáticos e probatórios, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da parte recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027